Tribunal: STF
Processo: Rcl 52841
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda proposta com objetivo de alcançar direitos trabalhistas decorrentes de serviço prestado por trabalhador à municipalidade reclamante.



    Na inicial, o Município de Oeiras/PI expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1-2):



    MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUSA ajuizou reclamação trabalhista em face do Município de Oeiras-PI, ora Reclamante, alegando que fora admitida em 10/03/2003, após aprovação em concurso público, para exercer as funções de professora. 



    Assim, requereu a condenação do Reclamante ao pagamento de FGTS do período laborado. 



    O Reclamante por sua vez, apresentou defesa arguindo a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar aquela demanda por possuir regime jurídico único (Lei Municipal nº 1.529/1996 – doc. em anexo), pugnando pela remessa dos autos à justiça comum. 



    A autoridade Reclamada, através do d. Juído da Vara do Trabalho de Oeiras-PI, afastou a incompetência da Justiça do Trabalho alegando que a publicação efetiva do Regime Jurídico Único do Município de Oeiras - PI somente ocorreu em 07 de outubro de 2016. Somente a partir de então se pode falar em incompetência da Justiça do Trabalho, eis que até tal data a Justiça do Trabalho mostra-se competente para apreciar os pedidos decorrentes da relação de trabalho o servidor, razão pela qual manteve a competência da justiça especializada. 



    Sucede que a decisão Reclamada afronta o que decidiu esse Colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 3.395, assim ementada: (…) 



    No caso em análise, a demanda envolveu direito de servidor em face da Administração Pública de Oeiras-PI, relação regida pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, instituído pela Lei Municipal 1.529/1996, ou seja, a relação jurídico-administrativo, que não deve ser decidida pela Justiça do Trabalho. 



    A Autoridade Reclamada assevera ser competente a Justiça Laboral para julgamento das demandas por entender que, somente após a efetiva publicação do Regime Jurídico Único do Município é que se pode falar em incompetência da Justiça do Trabalho, visto que até a data da publicação, trata-se de relação de trabalho, e, portanto, o regime aplicável seria o celetista. 



    A decisão atacada não se coaduna com a decisão proferida na ADI 3.395, segundo a qual a competência para julgar qualquer relação jurídica entre servidor e ente público é da Justiça comum. 



    Ao final, requer a concessão da liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, seja julgada procedente a presente reclamação com vistas a cassação da decisão reclamada, determinando-se a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 3395 (fl. 8).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o ato reclamado a que se refere à presente Reclamação (Processo 834-09.2018.5.22.0107) transitou em julgado em 25/3/2022, enquanto que a presente demanda foi proposta somente em 12/4/2022.



    Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual civil, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), razão pela qual a presente Reclamação é manifestamente incabível. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente